Tribunal: TJMT
Processo: 1009998-34.2021.8.11.0041
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-11
Data de publicação: 2025-03-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009998-34.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[WAGNER SOARES SILVA - CPF: 693.852.541-20 (APELADO), JULIANA MOREIRA DE LIMA BORTOLINI - CPF: 854.488.501-20 (ADVOGADO), VANIA PEREIRA SOUZA - CPF: 745.496.772-87 (APELANTE), EDEILSON RIBEIRO BONA - CPF: 077.882.979-09 (ADVOGADO), CELSO BARINI NETO - CPF: 004.693.931-81 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO APARECIDO GUEDES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa:

Direito civil e processual civil. apelação cível. obrigação de fazer. transferência de veículo automotor. ilegitimidade passiva. não configurada. responsabilidade do comprador pela transferência junto ao detran. inaplicabilidade do art. 134 do ctb. dano moral configurado. recurso desprovido.

I. Caso em exame

1. Recurso de Apelação interposto por Vania Pereira Souza contra sentença que a condenou a promover a transferência do veículo MIS/PAJERO SPORT HPE, ano 2006/2007, cor branca, Placa MLX0520 para o seu nome, bem como ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 7.000,00.

II. Questão em discussão

2. O recurso versa sobre: (i) a alegação de ilegitimidade passiva da apelante, sob a justificativa de que teria revendido o veículo a terceiro; (ii) a responsabilidade pela transferência da titularidade do bem perante o DETRAN/MT; e (iii) a configuração do dano moral em razão da permanência do veículo no nome do recorrido, gerando multas, pontuação na CNH e inscrição em dívida ativa.

III. Razões de decidir

3. A alegação de ilegitimidade passiva não se sustenta, pois a apelante não realizou a transferência da titularidade do veículo quando adquiriu o bem do recorrido. A venda posterior a terceiro não afasta sua responsabilidade.

4. O adquirente do veículo tem o dever legal de promover a transferência da propriedade perante o DETRAN, conforme o
art. 123 do CTB
, não podendo alegar a omissão do vendedor para eximir-se dessa obrigação.

5. A jurisprudência mitiga a responsabilidade solidária prevista no
art. 134 do CTB
, afastando a responsabilização do antigo proprietário quando restar demonstrado que a posse e propriedade do bem foram transferidas ao comprador, mas este não providenciou a regularização do registro.

6. Os transtornos causados ao recorrido, tais como a inscrição em dívida ativa, multas de trânsito e pontuação indevida na CNH, extrapolam o mero dissabor, configurando dano moral indenizável, sendo adequado o valor de
R$ 7.000,00
, fixado com base nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

IV. Dispositivo

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “1. O adquirente de veículo automotor tem a obrigação legal de promover a transferência da titularidade junto ao DETRAN, sendo sua omissão fundamento suficiente para a condenação na obrigação de fazer.

2. A responsabilidade solidária prevista no art. 134 do CTB pode ser relativizada quando demonstrado que o comprador efetivamente tomou posse do bem, mas não providenciou sua regularização. 3. A permanência indevida do veículo no nome do antigo proprietário, gerando penalidades administrativas e financeiras, configura dano moral indenizável.”

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por VANIA PEREIRA SOUZA contra r. sentença proferida pela MMª. Juíza de Direito da 10ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da ação de
“Obrigação de Fazer c/c Pedido de Antecipação de Tutela e Indenização Por Danos Materiais e Morais”
(Proc. nº
1009998-34.2021.8.11.0041
), ajuizada contra a apelante por ANTÔNIO HENRIQUE CONCEIÇÃO SILVA representado por WAGNER SOARES SILVA , julgou o pedido parcialmente procedente para determinar que a ré/apelante
“promova a transferência para seu nome do veículo espécie/tipo MIS/PAJERO SPORT HPE, ano 2006/2007, cor branca, Placa MLX0520, no prazo de 15 (quinze) dias”
bem como “
a indenizar os danos morais experimentados pela parte autora, que fixo em R$ 7.000,00, a ser corrigido pelo INPC, da data do arbitramento (prolação da sentença) e acrescido de juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação”;
a r. sentença ainda condenou a ré/apelante ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes fixados em 15% sobre o valor da condenação, porem com a exigibilidade suspensa em razão do benefício da justiça gratuita concedido (cf. Id. nº 263011282 e nº 263011290).

A ré/apelante suscita preliminarmente sua ilegitimidade passiva, uma vez que o veículo foi vendido a Tulio Marcelo de Souza em abril de 2015, sendo este o responsável pela transferência, argumentando que, na contestação, requereu a denunciação à lide, nos termos do art. 125, §2º do CPC, porém o pedido foi rejeitado sem fundamentação adequada, decisão que merece reforma.

No mérito, sustenta que não pode ser compelida a realizar a transferência do veículo, pois não possui mais sua posse e não detém os documentos necessários, aduzindo que a responsabilidade pela comunicação da venda ao DETRAN-MT era do autor, conforme art. 134 do CTB, e que sua omissão caracteriza culpa exclusiva, afastando a obrigação de fazer.

Quanto à indenização por danos morais de R$ 7.000,00,

assevera sua improcedência, pois não praticou qualquer ato ilícito, afirmando que o próprio autor contribuiu para o suposto dano, ao não comunicar a venda ao DETRAN.

Assevera que o caso não configura dano moral
in re ipsa
, pois não há comprovação de humilhação ou constrangimento, subsidiariamente, requer a minoração da indenização para R$ 3.000,00, observando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade (
cf. Id. nº 263011291).

O autor/apelado apresentou contrarrazões refutando os argumentos recursais e pugnando pelo desprovimento do recurso (cf. Id. nº 263011296).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Em sede preliminar, a apelante alega ser parte ilegítima para figurar no polo passivo da demanda, sustentando que o veículo foi posteriormente vendido a terceiro, Túlio Marcelo de Souza, e que, portanto, não lhe competiria promover a transferência do bem, requerendo, assim, a denunciação da lide, porém tenho que a tese de ilegitimidade passiva não se sustenta.

A própria apelante reconhece ter adquirido o veículo do apelado, sendo incontroverso que não realizou a transferência da propriedade do bem para o seu nome.

A alegação de que posteriormente alienou o automóvel a terceiro não afasta sua responsabilidade pelo cumprimento da obrigação, pois o vínculo jurídico da relação contratual persiste entre as partes originárias da negociação.

Conforme entendimento pacífico da jurisprudência, o comprador de um veículo é responsável por providenciar a devida transferência de titularidade junto ao DETRAN, não podendo se eximir da obrigação ao argumento de que posteriormente revendeu o bem.

Nesse sentido:

EMENTA:
RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEIS – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PARCIAL PROCEDÊNCIA – PREJUDICIAL MERITÓRIA DE NULIDADE DA SENTENÇA – REJEIÇÃO – VENDA DE MOTOCICLETA – AUSÊNCIA DE TRANSFERÊNCIA DA PROPRIEDADE – DESÍDIA DO COMPRADOR – COMUNICAÇÃO DA VENDA AO ÓRGÃO DE TRÂNSITO – REALIZAÇÃO – ARTIGOS 123 E 134 DO CTB –TERCEIRO ADQUIRENTE NA POSSE – EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO AO DETRAN – NECESSIDADE – PROVIDÊNCIA ADEQUADA PARA SE ALCANÇAR O RESULTADO PRÁTICO – RECURSO DO REQUERENTE PARCIALMENTE PROVIDO – RECURSO DO REQUERIDO DESPROVIDO. De se rejeitar a arguição de nulidade da sentença, mostrando-se desnecessária a produção de outras provas, mormente se a julgadora singular formou sua convicção fundada nos documentos trazidos aos autos, além das manifestações das partes, sendo suficientes as provas já trazidas no processo para o deslinde da ação.
Não há vício de fundamentação na sentença, diante da observância ao disposto no artigo 489, §1º, do CPC/15 e no artigo 93, IX, da CF, rejeitando a preliminar de ilegitimidade passiva do requerido, o qual possui vínculo jurídico/negocial com o autor em relação à compra e venda de veículo, mostrando-se desnecessário que terceiro adquirente ingresse no processo para o deslinde da ação.

No Código de Trânsito de Brasileiro há duas disposições atribuidoras de responsabilidades em situações de transferência da propriedade de veículos automotores: os artigos 123 e 134. O primeiro atribui ao novo proprietário a responsabilidade de registro da transferência da propriedade do veículo. O segundo atribui ao antigo proprietário a responsabilidade de comunicar a venda ao órgão de trânsito. Visando garantir a efetividade do processo (artigo 497 do CPC/15), a fim de se alcançar o resultado prático ao autor, deve ser determinado ao órgão de trânsito (DETRAN) que providencie a transferência do veículo descrito na petição inicial e dos débitos da motocicleta para o nome do requerido, o qual apenas transferiu a posse do veículo a terceiro adquirente, ressaltando-se que compete ao requerido o pagamento das taxas e os custos inerentes à transferência do veículo.(TJMT - RAC 1003568-76.2018.8.11.0007, Desa. Rela. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/08/2020, Publicado no DJE 31/08/2020)
(destaquei)

Portanto,
rejeito
a preliminar de ilegitimidade passiva.

Igualmente, rejeito o pedido de denunciação da lide ao terceiro Túlio Marcelo de Souza, pois como bem fundamentado na sentença recorrida, não há nos autos qualquer comprovação documental de que a referida venda a terceiro tenha de fato ocorrido, sendo tal alegação meramente defensiva.

Ademais, a denunciação da lide deve se amparar no art. 125 do Código de Processo Civil, o que não se verifica no caso concreto, pois a apelante não comprovou a existência de relação jurídica que imponha a responsabilidade exclusiva do terceiro pela transferência do bem.

No que tange ao mérito, não há controvérsia quanto ao fato de que o veículo permaneceu registrado em nome do apelado, o que lhe gerou diversas sanções administrativas e financeiras, incluindo multas de trânsito, pontuação em sua Carteira Nacional de Habilitação (CNH) e inscrição em dívida ativa devido ao não pagamento do IPVA.

A apelante alega que não pode ser responsabilizada, pois o autor/apelado não comunicou a venda ao Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso (DETRAN/MT), conforme determina o artigo 134 do Código de Trânsito Brasileiro (CTB).

De fato, esse dispositivo legal estabelece o dever do vendedor de informar a alienação do veículo ao órgão competente, sob pena de responder solidariamente por infrações cometidas posteriormente.

No entanto, a jurisprudência tem consolidado o entendimento de que a responsabilidade solidária prevista no artigo 134 do CTB pode ser relativizada, especialmente quando restar comprovado que a posse e a propriedade do bem foram transferidas ao comprador, mas este, por sua omissão, deixou de providenciar a devida atualização do registro junto ao DETRAN dentro do prazo legal.

Dessa forma, os débitos gerados após a venda não podem ser imputados ao antigo proprietário, pois não decorrem de sua conduta, mas sim da inércia do comprador em formalizar a transferência.

A propósito:

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPARAÇÃO DE DANOS E ANTECIPAÇÃO DE TUTELA – COMPRA E VENDA DE MOTOCICLETA – DECRETAÇÃO DE REVELIA – VERACIDADE DOS FATOS DESCRITOS NA INICIAL – AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO AO DETRAN PELO VENDEDOR QUE NÃO AFASTA A OBRIGAÇÃO DO COMPRADOR DE PROCEDER COM A TRANSFERÊNCIA DA TITULARIDADE DO BEM – FLEXIBILIZAÇÃO DA RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA (ART. 134 DO CTB) – PRECEDENTES DO STJ – DANO MORAL NÃO COMPROVADO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. O ônus da prova e a revelia do réu impõe o reconhecimento da veracidade dos fatos alegados pelo autor, sobretudo se este fez prova mínima do direito reclamado. “
É da responsabilidade do comprador do veículo proceder a transferência de propriedade do bem perante o DETRAN e, como consequência, quitar os tributos incidentes sobre o veículo, desde a época da sua entrega. A jurisprudência tem mitigado a aplicabilidade do art. 134 do CTB quando o antigo proprietário do bem demonstra efetivamente a alienação do veículo.”
(N.U 1000295-45.2021.8.11.0020, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/04/2023, Publicado no DJE 19/04/2023). As circunstâncias peculiares da lide não revelam violação a direito da personalidade do consumidor a ensejar dano moral, uma vez que é também obrigação legal do vendedor comunicar a venda do veículo ao DETRAN.” (TJMT – RAC 1008642-92.2019.8.11.0002, Des. Rel. DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/06/2024, Publicado no DJE 18/06/2024)
(destaquei)

Nesse contexto, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacificado, o alienante do veículo não deve ser responsabilizado pelos encargos financeiros e administrativos gerados pelo novo possuidor, uma vez que a tradição do bem foi devidamente comprovada nos autos.

Ademais, a apelante não apresentou impugnação efetiva quanto à documentação juntada, que comprova a transferência do veículo, o que reforça a inexistência de responsabilidade do apelado pelos débitos posteriores à alienação.

Quanto ao dano moral, as multas de trânsito, pontuação em sua Carteira Nacional de Habilitação (CNH) e inscrição do nome do apelado em dívida ativa, devido à negligência da apelante, ultrapassam o mero aborrecimento e justifica a condenação.

Em situações semelhantes, assim vem decidindo esse Egrégio:

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO OBRIGAÇÃO DE FAZER DECORRENTE COM PEDIDO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS – VENDA DE VEÍCULO – TRANSFERÊNCIA DA PROPRIEDADE NO ÓRGÃO DE TRÂNSITO – NÃO REALIZADA – COBRANÇA DE IMPOSTOS E INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA – MITIGAÇÃO DO ART. 134 DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO EM RELAÇÃO AOS DÉBITOS DE NATUREZA TRIBUTÁRIA – SÚMULA 585 STJ – RESTITUIÇÃO DEVIDA – DANOS MORAIS CONFIGURADOS – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. Conforme entendimento do STJ, a responsabilidade solidária do ex-proprietário, prevista no art. 134 do Código de Trânsito Brasileiro CTB, não abrange o IPVA incidente sobre o veículo automotor, no que se refere ao período posterior à sua alienação.

Precedentes e Súmula 585 do STJ.
A inserção indevida do nome do ex-proprietário junto à dívida ativa, em razão do débito referente ao IPVA, que não é de sua responsabilidade, enseja a restituição do valor pago e o dano moral indenizável”.
(TJMT, RAC 1007429-65.2018.8.11.0041, Des. Guiomar Teodoro Borges, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgamento em 31-8-2022, DJE de 2-9-2022)
(destaquei)

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PERDAS C/C DANOS MORAIS C/C TUTELA DE URGÊNCIA – JUSTIÇA GRATUITA REQUERIDA NA PRIMEIRA INSTÂNCIA – NÃO APRECIAÇÃO – CONCESSÃO TÁCITA DO BENEFÍCIO – VENDA DO VEÍCULO HÁ MAIS DE 9 ANOS – TRADIÇÃO COMPROVADA – TRANSFERÊNCIA NO DETRAN NÃO PROVIDENCIADA – ART. 123, I, §1º, DO CTB – NEGLIGÊNCIA DO COMPRADOR – MULTA DE TRÂNSITO E DÍVIDAS TRIBUTÁRIAS – INSCRIÇÃO DO NOME DO VENDEDOR NA DÍVIDA ATIVA DO ESTADO – DANO MORAL CONFIGURADO – REPARAÇÃO DEVIDA – RECURSO NÃO PROVIDO. O pedido de justiça gratuita não apreciado na primeira instância é considerado tacitamente deferido (AgInt no REsp 1744453/MG). Ademais, com a concessão do benefício, deve ficar suspensa a exigibilidade do pagamento das custas judiciais e honorários sucumbenciais, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC.
Fica configurado o dano moral se o comprador não transfere a propriedade do automóvel e as multas ocorridas após a alienação são atribuídas ao vendedor.
(TJMT - RAC 1011033-84.2021.8.11.0055, Des. Rel. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/10/2024, Publicado no DJE 13/10/2024)
(destaquei)

Quanto o arbitramento do valor indenizatório, ressalto que a definição do
quantum
deve se prender à análise crítica e cuidadosa do conjunto de circunstâncias que envolvem o problema, com a devida mensuração da extensão dos danos, inclusive pela repercussão social dos fatos, além do comportamento de lado a lado, sobretudo, com consideração do perfil social e financeiro tanto da pessoa lesada quanto da ofensora, e, para ter caráter disciplinar, o valor indenizatório deve ser arbitrado em montante suficiente para desencorajar a reincidência de ofensas semelhantes, ou seja, para que potenciais ofensores se abstenham de adotar idênticas condutas causadoras de danos assemelhados, e, no caso em epigrafe,
em atenção aos dados informativos disponíveis nos autos, em especial no que tange às características pessoais das partes e a repercussão dos danos em questão,
admito que o valor de R$ 7.000,00 é justo e razoável, servindo ao dúplice caráter da finalidade da indenização por dano moral, além de estar em observância aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade e com valores normalmente arbitrados por este Tribunal de Justiça para situações parecidas.

Pelo exposto,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2025